Tribunal: TJSP
Processo: 1014948-10.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de locação de imóvel comercial. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos embargantes que insistem na nulidade da r. sentença apelada a pretexto de cerceamento de defesa, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, que fluiu

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de locação de imóvel comercial. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos embargantes que insistem na nulidade da r. sentença apelada a pretexto de cerceamento de defesa, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.*